Tribunal: TJMT
Processo: 1035124-73.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035124-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ORLANDO ANTONIO BARCELLA - CPF: 290.835.320-20 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MILTON ELIAS JUNIOR - CPF: 356.330.851-91 (AGRAVADO), AGROCAMP COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 05.920.656/0002-27 (AGRAVADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO ORDINÁRIA
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RÉU REVEL CITADO NA FASE
DE CONHECIMENTO
.
PROCESSO SOB A
VIGÊNCIA
DO CPC DE 1973.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
ARTIGO 322
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da intimação da empresa
Agrocamp
Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda. na fase de cumprimento de sentença, anulando os atos processuais praticados em seu desfavor desde a sentença e determinando nova intimação para pagamento, nos termos do art. 523 do CPC/2015. A controvérsia decorre do entendimento adotado na origem quanto à obrigatoriedade de intimação pessoal da devedora revel, citada regularmente na fase cognitiva sob a vigência do CPC/1973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a devedora revel, citada regularmente na fase de conhecimento, mas que não constituiu advogado nos autos, deveria ter sido intimada pessoalmente antes do início da fase de cumprimento de sentença, à luz do regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 322 do CPC/1973 dispensa a intimação de réu revel que não constituiu advogado nos autos, sendo desnecessária a comunicação prévia para o início do cumprimento de sentença no mesmo processo.

A revelia, uma vez regularmente decretada
com base em citação válida, dispensa a prática de atos formais de intimação posteriores, inclusive na fase executiva.

A ordem judicial que determinou intimação da empresa, mesmo sem amparo legal, não tem o condão de alterar o regime jurídico aplicável ou gerar preclusão para a parte exequente.

A alegação de existência de certidão de intimação relativa a processo diverso revela-se irrelevante, dada a inexistência de exigência legal de intimação para o início da execução contra revel.

A decisão agravada anulou atos processuais regularmente praticados desde 2012, sob a égide do CPC/1973, contrariando norma expressa e gerando prejuízo injustificado ao credor, em processo com longa tramitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O réu revel, citado na fase de conhecimento e que não constituiu advogado nos autos, não precisa ser intimado pessoalmente para início do cumprimento de sentença instaurado sob a vigência do CPC/1973.

A determinação judicial que contraria norma expressa do diploma processual aplicável não gera preclusão nem invalida atos regularmente praticados.

A anulação de atos executivos
fundados
em exigência inexistente no regime jurídico vigente à época afronta o princípio da segurança jurídica e compromete a efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 322.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.241.749/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 27.09.2011,
DJe
13.10.2011; TJMT, Apelação Cível nº 0031620-46.2008.8.11.0041, Rel. Des.
Cleuci
Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 10.05.2017, DJE 18.05.2017; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1019478-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 14.02.2025, DJE 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1035124-73.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença, acolheu em parte os pedidos formulados na Exceção de
Pré
-Executividade, apenas para reconhecer a nulidade da intimação do Cumprimento de
S
entença em face da executada AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

O agravante sustenta que a decisão anulou indevidamente os atos praticados no Cumprimento de
S
entença ao reconhecer falta de intimação válida da empresa

Agrocam
p
.

Afirma que a executada foi citada de forma regular na fase de conhecimento, permaneceu revel e, por essa razão, o Código de Processo Civil de 1973 afastava qualquer necessidade de nova comunicação para início da fase executiva
(artigo 322)
.

Defende que
o decisum
aplicou regra inadequada, pois a legislação vigente no momento da instauração do
C
umprimento dispensava a intimação pessoal do revel.

Requer reforma integral da decisão, com restabelecimento dos atos praticados.

Em contraminuta, o
agravado Milton Elias Júnior
aduz
que o
J
uízo

a quo
determinou expressamente a intimação da pessoa jurídica para o
C
umprimento de
S
entença, e que essa ordem não foi cumprida.

Diz
que o exequente não impugnou o despacho que exigiu a intimação, fato que consolidou a preclusão.

Ressalt
a que a ciência da
Agrocamp
não pode ser presumida, pois a certidão juntada refere-se a outro processo e demonstra que a comunicação foi dirigida a terceiro sem vínculo com a empresa.

A
ssever
a que a validade da citação inicial da pessoa jurídica está em discussão em
R
ecurso
E
special pendente no Superior Tribunal de Justiça, motivo que impede qualquer presunção de revelia.

Indic
a a existência de
A
gravo próprio em que questiona atos dirigidos à sua pessoa física após a desconsideração da personalidade jurídica.

Argumenta que a decisão agravada observou o contraditório, alinhou-se à jurisprudência do STJ e preservou garantias básicas, pois somente anulou atos praticados sem cumprimento da ordem de intimação.

Pondera
que a aplicação automática do art
igo
322 do CPC
de
1973 é impossível diante da controvérsia sobre a própria citação da empresa e da ordem judicial que exigiu comunicação formal.

Pugna pela
manutenção integral da decisão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
agravado está assim fundamentado:

“
(...)

No caso dos autos, verifico que o executado pretende arguir nulidade em nome da empresa AGROCAMP COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, sustentando que a certidão juntada no id n° id n° 36872293, pág. 67, não corresponde a este processo.

Analisando detidamente o presente feito, constato que a alegação merece acolhimento apenas no que se refere à intimação da própria empresa. Isso porque, nos registros processuais, consta apenas a juntada de certidão do Oficial de Justiça (id n° 36872293, pág. 67), a qual posteriormente foi desentranhada, por não se referir efetivamente a este feito.

Dessa forma, não há nos autos qualquer comprovação de que a
Agrocamp
Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda
tenha sido formalmente intimada acerca do cumprimento de sentença, de modo a garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, a ausência de intimação válida da empresa compromete a regularidade do ato processual em relação a ela, tornando cabível o acolhimento parcial da alegação de nulidade quanto à sua intimação.

Por outro lado, a alegação de nulidade da intimação do executado Milton Elias Júnior não merece prosperar, uma vez que o endereço utilizado para a intimação, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, corresponde ao endereço da empresa, conforme comprovado nos autos (id n° 36872293, p.20).

Além disso, restou demonstrado que o executado representa a referida empresa, conforme reconhecido pelo
E.TJMT
no acórdão de id n° 191708082.

Dessa forma, considerando que o Aviso de Recebimento (AR) foi entregue no endereço da empresa, na qual o executado atua como representante legal, não há falar em nulidade da intimação.

Cabe destacar que a entrega do AR por terceiro no endereço da empresa é juridicamente válida, estando amparada pela presunção de regularidade dos atos processuais.

Nesse sentido:

(...)

Desse modo, reconhecida a validade da intimação no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, não há falar em nulidade da intimação neste feito, tendo em vista que o Aviso de Recebimento (AR) foi enviado para o mesmo endereço e a intimação foi considerada válida, considerando que o executado não comunicou nos autos eventual mudança de endereço.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO EM PARTE
os pedidos vertidos na exceção de
pré
-executividade de id nº 168986619, penas para
reconhecer
a nulidade da intimação do cumprimento de sentença em face do executado
AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
.

Ainda,
anulo
todos os atos praticados em relação ao executado
AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
após a prolação da sentença
.

Assim, intime-se o executado AGROCAMP COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, sob pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, e, também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.
”
(Id. 206116491
dos
autos em
prime
i
ro
grau)
.

A controvérsia limita-se à verificação da necessidade de comunicação prévia da devedora revel antes do início do
C
umprimento de
S
entença instaurado em 201
2 (Id 36872293 - págs. 94/95
dos autos de origem
)
.

O agravante demonstra, com base nos elementos constantes do processo originário, que a empresa foi citada regularmente na fase cognitiva, permaneceu inerte e teve
a
revelia pronunciada pelo
J
uízo.

Assim, trata-se de réu revel citado pessoalmente sob a égide do Código de Processo Civil de 1973
(Id 36872293 - págs. 59/62
do feito executivo
)
.

O diploma processual
então aplicável
, em seu artigo 322,

não previa
qualquer exigência de intimação do revel que não possuísse advogado constituído
, segundo o qual os prazos fluíam automaticamente.

A norma possuía conteúdo claro
no sentido de que
a falta de atuação da parte citada
tornava

des
necess
ária
nova comunicação para a fase executiva instaurada no mesmo processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhec
e
esse entendimento e dispensa a intimação pessoal do devedor nessa situação.

Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU CONTESTAÇÃO. LEI Nº 11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC
.
1. O artigo 535 do Código de Processo Civil não resta malferido quando o acórdão recorrido utiliza fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.
2.
Nos termos do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da intimação dos atos processuais o réu revel que não constituiu advogado nos autos.
3. Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia fundada em título judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença
.
4. Recurso especial improvido.”

(REsp n. 1.241.749/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/9/2011,
DJe
de 13/10/2011.)
. (Sem destaque no original).

O Tribunal deste Estado igualmente adota esse posicionamento, reconhecendo que a revelia legitimamente decretada
elimina
a necessidade de comunicação específica para início da
E
xecução.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU REVEL PARA A INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CPC/1973 – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO SUMULADO PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, afigura-se desnecessária a intimação do réu revel para o cumprimento de sentença
e incidência da multa prevista no art. 475-J, do CPC/1973.
(...)
.”

(N.U 0031620-46.2008.8.11.0041
,

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017,
Publicado
no DJE 18/05/2017)
. (Sem destaque no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE EXECUTÓRIA. REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO DESNECESSÁRIA. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Carlos Roberto Barbosa e Maria Lúcia Pires Ramos Barbosa contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sustentando a nulidade da citação editalícia e a prescrição na ação de execução de título judicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.

Os agravantes alegam que o bloqueio judicial em suas contas bancárias, realizado sem citação válida, compromete sua subsistência, destacando que são idosos.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em verificar (i) se houve nulidade na citação inicial realizada por edital e (
ii
) se há prescrição da pretensão executiva diante da alegada ausência de citação válida.

III. Razões de decidir

4. A citação inicial foi realizada conforme as normas vigentes à época (CPC/1973), sendo válida e suficiente para iniciar a contagem dos prazos processuais.

5. Os agravantes não comprovaram a inexistência de citação ou falhas processuais capazes de invalidar os atos subsequentes.

6. O réu revel, sem advogado constituído nos autos, não precisa ser intimado dos atos processuais subsequentes, já que os prazos para o revel sem advogado constituído nos autos se contam a partir da publicação de cada um dos atos processuais.

7.
É desnecessária a intimação pessoal do devedor revel que não tenha advogado constituído nos autos, para o cumprimento espontâneo de sentença
monitória condenatória de pagamento de
quantia em dinheiro
.

8. A inércia em atualizar seus endereços nos autos contribuiu para as dificuldades de citação, afastando qualquer irregularidade imputável à parte exequente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não configura nulidade processual a citação realizada por edital nos termos do CPC/1973, especialmente quando restam comprovadas diligências frustradas para localização dos agravantes."

(N.U 1019478-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
. (Sem destaque no original).

O agravado sustenta que o despacho inaugural do
C
umprimento de
S
entença teria determinado a intimação da pessoa jurídica, e que a falta de impugnação do exequente teria produzido preclusão.

Contudo,
a
determinação judicial
(Id 36872293 -pág. 66)
não poderia afastar regra legal vigente nem criar ônus processual inexistente
e

não competia ao
magistrado impor formalidade incompatível com o regime jurídico aplicável.

A ordem mencionada, portanto, não tem o condão de gerar preclusão porque não é possível validar comando que contraria disposição legal expressa.

O agravado menciona que há

R
ecurso
E
special pendente discutindo a validade da citação da empresa na fase cognitiva, o que impediria o reconhecimento da revelia.
No

entanto, não informa o número de tal REsp nem foi encontrado nos autos.

De qualquer maneira, a
simples existência de
R
ecurso pendente não invalida atos já reconhecidos como regulares pelo próprio
J
uízo e pelo Tribunal em oportunidade anterior
(Agravo de Instrumento n. 1012811-21.2025.8.11.0000 - Id. 197690071 do feito
originári
o)
.

A alegação de
que a certidão de intimação constante dos autos refere-
se
a processo diverso

não altera o aspecto central
, de que
a intimação era desnecessária. Se inexistia dever legal de comunicação, a análise sobre
os termos
da certidão é irrelevante para definição da validade dos atos subsequentes. A revelia consolidada na
A
ção de conhecimento produz efeitos automáticos que alcançam a fase executiva, dispensando qualquer nova providência.

Repita-se, o
regime aplicável é o da época da instauração do
C
umprimento de
S
entença
(CPC de 1973)
, sendo que

a
retroa
tividade
de norma processual não pode atingir atos perfeitos nem alterar situação consolidada sob legislação anterior.
Logo, o argumento de que o CPC de 2015 passou a exigir intimação por carta com aviso de recebimento para réu revel não tem pertinência.

Por tais razões
,
infere
-se que a decisão agravada incorreu em equívoco ao anular atos praticados regularmente desde 201
2
, contrariando norma expressa do Código de Processo Civil de 1973.

Deve-se ponderar, ainda, que a
declaração de nulidade imped
e
o avanço de processo em curso há mais de uma década e ger
a
prejuízos injustificáveis ao credor.

Pelo exposto
,
dou
provimento
a
o
Recurso

para revogar a decisão que reconheceu nulidade da intimação da empresa
Agrocamp

Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda.
na fase de
C
umprimento de
S
entença
e
restabelece
r
integralmente os atos processuais praticados desde a instauração da
E
xecução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025